Tribunal: CARF
Processo: 11128.721927/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721927/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.905 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CHINA SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
Interessado
UNIÃO FEDERAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
NO SISCOMEX-CARGA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna nos casos em que a lei deixe
de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente à
conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-096.606 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa aplicada em decorrência do
descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) preliminarmente, a. a sua
ilegitimidade passiva; e, b. a nulidade do auto de infração; e, (ii) no mérito, a. a não
caracterização da infração imposta; e, b. a aplicação da denúncia espontânea.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 116/120):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721927/2011-28
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.905 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721927/2011-28

Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
adotando os seguintes critérios:
Contudo, como poderá ser constatado adiante, a recorrente se verá obrigada a rediscutir
questões já tratadas em sua defesa, mas que não foram observadas pela ótica adequada o
que, por certo, ensejarão o provimento deste recurso, como:
a)
Não foram analisados os precedentes suscitados pela autuada em sua defesa;
b) A recorrente atuou na condição de representante legal do transportador;
c) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no art. 10 do Decreto
70.235/72;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.905 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721927/2011-28

d) Os fatos descritos não caracterizam a infração apontada;
e) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da
multa.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele conheço.
Depreende-se da leitura do auto de infração que a multa imposta, contra a
recorrente, decorre de descumprimento do prazo previsto no art. 22, inciso II, alínea “d” c/c
§ 1o do art 45, ambos da IN RFB no 800/2007. Replica-se (e-fls. 33/34):
Do prazo para prestação de informação
No que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe a IN RFB no 800/2007 em
seu artigo 22:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
II – as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d- quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e”.
Estabelece, ainda, o § 1o do art 45:
“(...)
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o
prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e
prazos de exceção, e a atracação da embaracação”.
DOS FATOS
Em 31/08/2011 foi protocolado uma petição (fls. 02 a 14) solicitando o desbloqueio, no
sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 151 150 181 500 0, (fls. 15 a 28),
pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma, o que
ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Ou seja, teria a recorrente registrado o Manifesto Eletrônico no 151.150.181.5000,
após o prazo de 48hs da atracação do navio XIN TIAN JIN que se deu em 31/08/2011.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.905 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721927/2011-28

Ocorre que, ao fazer leitura do referido manifesto, constata-se que a sua inclusão
se deu na verdade em 25/08/2011, isto é, ao menos 5 dias antes da atracação do navio.
Inclusive, nesta mesma data, houve a sua vinculação a escala no 11000287895, veja:
e-fl. 13:

e-fl. 15:

Portanto, não há que se falar em informações extemporâneas relacionadas ao
manifesto eletrônico no 151.150.181.5000.
Na verdade, a partir de minuciosa leitura dos autos, conclui-se que o caso é de
retificação de dados referentes às cargas (itens dos contêineres) após o prazo de atracação,
consoante evidências a seguir reproduzidas:
e-fl. 13 (informações em 25/08/2011):

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.905 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721927/2011-28

e-fl. 14 (retificação em 30/08/2011):

Tanto é verdade que a recorrente precisou atravessar petição de desbloqueio do
sistema para efetuar a retificação necessária, já que com a atracação da embarcação o sistema
tem bloqueio automático. Eis o pedido pela recorrente a e-fl. 2:

Nessa senda, descabe a penalidade imposta contra a recorrente, uma vez que o art.
45 da IN RFB no 800/2007 foi revogado mediante a edição da IN RFB no 1.473/2014. Logo, os
prazos ali previstos, especialmente de retificação, foram abolidos.
Portanto, aplica-se ao caso a retroatividade do art. 106, II do CTN, tema
consolidado nesta Turma. Nesta oportunidade, nos termos do art. 57, parágrafo 3o do RICARF,
resolvo a presente lide adotando como razões de decidir o voto do acórdão no 3002-000.510 de
relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, no qual acompanhei
integralmente:
Ausência de Tipicidade
Embora não tenha sido objeto de argumentação específica na peça recursal,
compulsando-se os autos, verifica-se que a motivação para a lavratura do presente Auto
de Infração foi um pedido de retificação de dados sobre a vinculação do Manifesto à
escala no Porto de Santos após o prazo estabelecido na legislação, tendo sido prestadas
as informações iniciais tempestivamente, merece uma melhor análise.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.905 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721927/2011-28

Em realidade, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF o
800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do DecretoLei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
........................................................................................................................
(grifo nosso)
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, retificação, realizada após o prazo inicial, também se
subsumia à tipificação contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a
partir de então, o pedido de retificação dos dados informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna encontra-se
esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(grifo nosso)
É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na data da
ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de penalidade pelo cometimento de
infração, deve-se observar o Princípio da Retroatividade Benigna, quando a conduta tida
como indevida deixar de ser tratada como infração ou, ainda, na hipótese da penalidade
imposta ser reduzida, caso que o menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação,
a imposição fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Sem
entrarmos na discussão sobre a legalidade desse dispositivo infralegal, ao estender
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.905 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721927/2011-28

aos casos de retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966,
há que se reconhecer que, uma vez tendo sido formalmente revogado aquele
dispositivo, não há como se sustentar a imposição desta penalidade aos processos
não definitivamente julgados, por aplicação do Princípio da Retroatividade
Benigna.
Ao todo o exposto, dá-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital